Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702096-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ LINO AGRAVADO: MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de resolução de contrato, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega a autora/agravante que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Requer a concessão de antecipação de tutela, deferindo a gratuidade de justiça pleiteada na ação de resolução de contrato. Com razão, inicialmente, a agravante. Da análise preliminar dos autos depreende-se que a autora/agravante está desempregada, recebe alimentos provisórios de seu ex-companheiro, no valor de 02 salários mínimos, e possui uma filha com necessidades especiais que requer cuidados específicos e constantes, os quais são custeados por alimentos provisórios fixados em favor da menor, no valor de 06 salários mínimos. Após a separação do casal, ambas passaram a residir na casa dos pais da autora/agravante. Presente a probabilidade do direito, pois tais circunstâncias são suficientes para, em sede de análise preliminar, demonstrar a hipossuficiência econômica. Presente o risco de dano, diante da possibilidade de extinção do processo em razão do não pagamento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder à autora/agravante a gratuidade de justiça. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator